Tribunal: TJPA
Processo: 0006130-84.2016.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0006130-84.2016.8.14.0032

SENTENCIANTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, FRANCINALDO SOUZA PACHECO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE INFORMAÇÕES A CANDIDATO DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 5º,
XIV E XXXIII
DA CF/88 E
LEI Nº 12.527/2011 - LEI
DE ACESSO À INFORMAÇÃO. INTERESSE DO IMPETRANTE E DA COLETIVIDADE. TRANSPARÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA CONFIRMADA PARA MANTER A CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

24ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 18 a 25/07/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Monte Alegre que concedeu a segurança pleiteada pelo candidato Francinaldo Souza Pacheco para determinar ao Município o fornecimento das informações solicitadas acerca do Concurso Público 001/2015.

O juízo entendeu configurado o direito líquido e certo à obtenção de informações referentes ao quantitativo de contratações temporárias, candidatos convocados no último certame realizado que não tomaram posse e relação nominal de professores na zona urbana e rural em razão do princípio da publicidade e das disposições da lei de acesso à informação.

Não havendo interposição de recurso voluntário, consoante determinado em sentença e na forma do art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009, distribuída a presente remessa necessária à minha relatoria.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pela confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O cerne da ação ora reexaminada é a justeza da decisão do juízo de Monte Alegre que concedeu a ordem para determinar ao município o fornecimento de informações acerca de concurso público, nomeações e contratações de pessoal pela Administração Pública.

A Constituição Federal consagra o princípio da publicidade ao assegurar o acesso à informação de interesse coletivo ou geral, que deverá ser prestada no prazo legal, na forma do art. 5º, XIV e XXXIII, direito esse que teve seus procedimentos regulamentados pela Lei nº 12.527/2011.

Referida lei deu grande amplitude ao direito à informação, resguardando apenas a de natureza sigilosa, o que não é o caso da presente ação.

Assim, andou bem a sentença ao determinar ao Município o fornecimento das informações requeridas, prestigiando o interesse particular do impetrante e o interesse público da coletividade na transparência das contas e contratações da Administração Pública.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença, mantendo-a íntegra pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/08/2022